Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-69.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002034-69.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAVI SILVA DE AVELAR - CPF: 007.280.462-96 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LORRAYNE LUIZ SILVA - CPF: 038.020.871-78 (VÍTIMA), GABRIELA DA SILVA FRANCA - CPF: 062.173.581-74 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RIBEIRO ROSA SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 034.854.781-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse ou porte ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito. Dosimetria da pena. Quantidade de droga apreendida. Recrudescimento da pena-base. Art. 42 da lei 11.343/2006. Desproporcionalidade no aumento. Redimensionamento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta
pelo acusado
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03), impondo-lhe pena total de 11 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 801 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a readequação da pena-base aplicada ao apelante, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para o aumento não se mostra razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida (661,22g de maconha) justificam a majoração da pena-base, conforme previsão do art. 42 da Lei 11.343/2006. Entretanto, o aumento em 2 anos da pena basilar mostrou-se desproporcional, uma vez que precedentes exigem critério de razoabilidade. No caso, o quantum utilizado pelo juízo de origem é superior ao padrão aplicado pelo STJ, que já considerou adequado o aumento de 1/2 para quantidades bem superiores.
Portanto, a
readequação da pena é medida que se impõe, reduzindo a exasperação inicial para patamar proporcional, sem afastar a necessidade de punição pelo tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A quantidade de droga apreendida pode justificar a exasperação da pena-base, mas deve guardar proporção com os critérios adotados pelo STJ. 2. O aumento de pena desproporcional ao padrão jurisprudencial deve ser reduzido para assegurar a equidade na aplicação da sanção penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CPP, art. 68; Lei 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 668.242/RS,
r
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
10.12.2021
;
AgRg
no HC n. 900.205/SP, rel
.
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
j.
em
9/9/2024
. TJMT,
Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Davi Silva Avelar
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002034-69.2024.8.11.0013
, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, condenando-o pela prática do crime
dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art.

16, § 1º, inciso IV, da Lei n
.
10.826/03
, à pena de
11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como o pagamento de
801 (oitocentos e um) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
263658335
,
requer a readequação da pena-base de ambos os crimes, sob o argumento de que a sentença reprochada não está devidamente fundamentada
no que tange à dosimetria da pena
.

Nas contrarrazões que estão no ID
263658346
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
264270282
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
263658282
, narra os fatos desta forma:

[...]

01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 05 de abril de 2024, por volta das 06h00min, em residência particular,
localizada na Rua M, n.º 860, Rua José Martins Mundim, Bairro Jardim Santa Amalia, Pontes e Lacerda/MT, Davi Silva de Avelar, consciência e vontade, guardava/ preparava / mantinha em depósito / fornecia /
vendia

drogas
, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 661,22 g (seiscentos e sessenta e um gramas e vinte e dois centigramas) de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 153556036 e Laudo Pericial, id. 153556192). 1.2) Do Crime de Posse ilegal de Munições de Uso Restrito Consta também dos elementos informativos coligidos aos autos, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo, Davi Silva de Avelar, com consciência e vontade, mantinha/possuía sob a sua guarda, armas e munições de uso restrito, quais sejam: 01 (uma) pistola Taurus TS9, calibre .9mm, n.º Série TMS56125, cuja numeração estava suprimida, 01 (uma) Pistola, marca
Canik
, calibre .9 mm Oxidado, n.º série 774011, 13 (treze) munições Calibre 357 Magnum CBC, 45 (quarenta e cinco) munições Calibre .40 SW e CBC, 10 (dez) munições Calibre .38 CBC e 34 (trinta e quatro) munições Calibre .9mm CBC, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 153556036 e Laudo Pericial, id. 153556259). 02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se dos autos que, em tempos anteriores e no dia 05 de maio de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Davi Silva de Avelar guardava / mantinha em depósito, porções de substância análoga à maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização). Para tanto, o denunciado Davi Silva de Avelar utilizava sua própria moradia, localizada na Rua M, n.º 860, Rua José Martins Mundim, Bairro Jardim Santa Amalia, Pontes e Lacerda/MT, para guardar / preparar as substâncias entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo). Ocorre que já existiam informações de que na referida residência havia o comércio de entorpecentes, sendo expedido mandado de busca e apreensão, cumprido pelas autoridades policiais de Pontes e Lacerda/MT.

Neste diapasão, no tempo e local acima indicado, uma equipe da Polícia Civil adentrou à residência do increpado Davi Silva de Avelar e realizou buscas domiciliares, momento em que lograram localizar, na sala da casa, 01 (uma) porção de maconha, outrossim, no quarto onde o denunciado e uma testemunha dormiam, foram encontrados 02 (duas) pistolas calibre .9mm, sendo uma delas com a numeração raspada (suprimida), bem como diversas munições de calibres diferentes. Em continuidade as buscas, os policiais lograram localizar sobre o
guarda roupas
02 (duas) porções grandes (tabletes) de substância análoga à maconha, além de um caderno de anotações do tráfico, bem como 01 (uma) balança de precisão e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Davi Silva de Avelar sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Frisa-se que, após a análise do relatório do aparelho celular de Davi Silva de Avelar, a qual foi devidamente autorizada pelo juízo, descortinou-se que o denunciado é
inte

grante
da
Facção Criminosa denominada Comando Vermelho na região de Pontes e La cerda/MT. Além disso, segundo extrai-se do relatório, o denunciado atua na comercialização de diversos tipos de droga, tanto na cidade de Pontes e Lacerda/MT, como na região do garimpo ilegal do “
Sararé
”, bem como na venda de armas de fogo, as quais ficavam à sua disposição. Com efeito, infere-se que através das imagens da galeria e de aplicativo “
What

sApp
” foi possível identificar a comercialização de drogas, tendo inclusive uma das imagens registro de latitude e longitude, a qual foi registrada no “
Sararé
”, demonstrando a atuação do increpado no local (id. 154564272 - pág. 4). As imagens retiradas da galeria de imagens do suspeito demonstram diferentes tipos e quantidades de drogas sendo pesada para o comércio, não obstante, há imagens de capturas de tela realizadas que indicam negociações e vendas de drogas.

Frisa-se que além das capturas de tela, o denunciado possuí fotos dos cadernos onde ele mantinha uma organização da comercialização de entorpecentes (id. 154564272 - pág. 7). Há também, a informação de que o increpado fornecia armas de fogo para a região do
ga

rimpo
ilegal do “
Sararé
”, sendo encontrado em seu aparelho celular diversas fotos de armas, bem como áudios negociando munições de calibre .44. Por fim, ressalta-se que o denunciado é participante de grupo e tem influência na Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo localizado um vídeo de um “salve” na sua galeria, o qual o increpado participou a fim de cobrar a prática de um crime patrimonial come tido na região do garimpo (vide id. 154564272 - Pág. 14). Periciadas, as armas e munições tiveram seu potencial lesivo atestado pelos
pe
ritos (vide Laudo Pericial de id. 153556260
)

.
[...]

Conforme consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que ele se limitou a postular
a
readequação
da pena-base
, sob o argumento de que “
em ambos os casos se trata de fundamentação genérica, sem plausibilidade para subsidiar a valoração negativa e a consequente elevação da pena base
”

No ponto que interessa, estes são os argumentos
utilizados
pelo prolator da sentença condenatória (ID
263658330
):

[...]
IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas). Deste modo,
considerando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (661,22g de maconha), parto da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa
. Nesta toada:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL AO ARGUMENTO DE QUE A GRANDE QUANTIDADE DE DROGA INTEGRA O PRÓPRIO TIPO PENAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE CONTIDA NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 QUE POSSIBILITA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – PARÂMETRO ADEQUADO E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A apreensão de aproximadamente 10 (dez) quilogramas de maconha constitui motivação idônea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias valoradas negativamente. O aumento da pena-base em fração inferior a 1/6 (um sexto), fundamentado na quantidade expressiva de droga apreendida em poder do réu [aproximadamente 10kg], não se mostra desproporcional. (TJ-MT - APL: 00138068420178110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA -BASE – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – AUMENTO DE APENAS UM ANO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂENA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO APLICADA PELO JUIZ SINGULAR – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO TRÁFICO DE DROGAS – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, CONCATENADO AO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA
LEI ANTIDROGAS – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 719 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a pena tenha sido recrudescida em um ano acima do mínimo cominado ao tipo penal, a apreensão de drogas de natureza diversa – 115g de cocaína e 17g de maconha – que, embora não seja exorbitante, também não é irrisória, justifica o acréscimo, porque observada a preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, além do que, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda foi reconduzida ao mínimo legal, por força da atenuante da confissão espontânea. Conquanto o indivíduo seja primário e sem antecedentes criminais, bem como a quantidade de drogas não seja exorbitante, ele deixa de ser merecedor da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porque vinha se dedicando há tempos à traficância, como único meio de vida. A identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, conquanto as penas fixadas não ultrapassem o limite de oito anos de reclusão (art. 33, § 2º, b, CP), a apreensão de considerável quantidade de drogas de natureza diversa, como circunstância judicial desfavorável, e a dedicação exclusiva ao tráfico de drogas, são fatores preponderantes e autorizam o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. (TJ-MT 10005601920228110018 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/
2022)

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista tratar-se de droga de alto potencial destrutivo (cocaína), todavia, sendo que tal já foi valorado à luz do artigo

42 da Lei de Drogas. O acusado possui antecedentes criminais que serão valorados na segunda fase. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie.
As circunstâncias assumiram caráter relevante, eis que foi praticado em contexto de facção criminosa (Comando Vermelho), com a comercialização em garimpo.
No que tange às consequências do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.
Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, “d”, do Código Penal e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) - SEEU 4000186-88.2022.8.22.0003, assim sendo, faço a compensação, e mantenho a pena-intermediária no patamar de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa. C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena Pleiteia a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena constante do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), todavia, razão não a
assiste para a aplicação do instituto, eis que a norma exige (dentre seus requisitos cumulativos) a “não dedicação à atividade criminosa”. A respeito do tema, destaca-se a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Legislação Criminal Especial. 10ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2022, p. 1279, destaques do autor):

O terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. (...) Da mesma forma, se o indivíduo foi flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado
à
atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas. Conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para se formar a convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Compulsando-se a hipótese dos autos, se constata que o réu foi flagrado em posse de

sobrelevada quantia de substância entorpecente (vale dizer, aproximadamente 661,22g de substância análoga à maconha), além de confessar integrar facção criminosa, o que leva a crer que a traficância constitui seu meio de vida, afastando-se, por conseguinte, a benesse legal.
Destarte, queda-se a pena final para o delito em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa.

Posse ou porte ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito Art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista a quantidade e variedade de armas de fogo e munições de uso restrito, merecendo valoração negativa.
O acusado possui antecedentes criminais que serão valorados na segunda fase. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie.
As circunstâncias assumiram caráter relevante, eis que foi praticado em contexto de facção criminosa (Comando Vermelho), com a comercialização em garimpo
. No que tange às consequências do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.
Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

B) Agravantes e/ou Atenuantes Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, “d”, do Código Penal e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) - SEEU 4000186-88.2022.8.22.0003, assim sendo, faço a compensação,
e mantenho a pena-intermediária no patamar de 3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis à hipótese em comento.
Destarte, queda-se a pena final para o delito em 3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 801 (oitocentos e um) dias-multa. Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E) Regime Inicial O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, face ao quantum de pena aplicado. Deixo de realizar a detração penal, pois não alterará o regime inicial de pena.

[...]

Destacamos
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Além disso, na
fixação
da

pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendosalientar, todavia,que essa faculdade está vinculadaàobservância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59do CódigoPenal;e,no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizerque, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique
concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveisou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que o sentenciante considerou desfavorável ao apelante a
quantidade de
entorpecente
apreendido
(
661,22g de maconha
)
.
E, por conta disso,
aumentou
apenabasilar em
2 anos, totalizando
em 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa
.

No que diz respeito às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse argumento, tal como procedeu o sentenciante, motivo pelo qual a dosimetria da pena
, nesse ponto,
não merece qualquer reparo por parte deste órgão revisor, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal
condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.

2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal.

No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
12
.
2021
e

publicado no
DJe
de
10
.
12
.
2021)

Destacamos

Todavia, releva ponderar que, embora o juízo da primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente a natureza e quantidade das drogas apreendidas, o recrudescimento da pena basilar em
2 (dois)
se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, a pena do apelante deve ser redimensionada.

Não se desconhece a existência de precedentes jurisprudenciais nos quais foram aplicados aumentos semelhantes para apreensões de drogas muito superiores a que se examina nestes autos, algumas com centenas de quilogramas ou até toneladas de entorpecentes. Ocorre que
tais
casos são excepcionais e não podem servir de parâmetro para os demais, pois na grande maioria dos fatos submetidos ao Poder Judiciário as apreensões são inferiores a um quilograma ou, quando muito, de poucos quilogramas. Daí por que, na espécie, o
quantum
de majoração adotado pelo juízo de primeiro grau se mostra desarrazoado e desproporcional, motivo pelo qual o cálculo dosimétrico merece reparo.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça considerou justo o aumento
da pena-base em
1/2 [menor do que o utilizado no presente caso] para uma quantia bem maior, conforme se infere do trecho da ementa abaixo reproduzido:

[...]
VI - No tocante à exasperação da pena-base, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal,
a Corte de origem
aplicou a fração de 1/2 (metade), considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (500kg de cocaína), para aumentar a reprimenda-base, não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ
.

VII - Em relação ao quantum de aumento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (
AgRg
no HC n. 787.967/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/05/2023
).(
AgRg
no HC n. 778.266/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
DJe
de 21/3/2024).
[...]

(
AgRg
no HC n. 900.205/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 13/9/2024.)

Destacamos.

Além disso, o sentenciante negativou, regularmente
,
as circunstâncias do crime, as quais, de fato, assumem caráter relevante
, tendo em vista o envolvimento do apelante com facção criminosa
. E com relação a isso, a decisão não merece reparos.

No que diz respeito
ao crime p
revisto no
a
rt. 16, §1º, inc. IV, da Lei n
.
10.826/03
, o sentenciante negativou a culpabilidade e as circunstância
s
aumentando
, de forma proporcional,
a pena-base em 9 meses
, e neste ponto não merece alteração.

Aliás, a quantidade e variedade de arma de fogo e munições de uso restrito, merecem maior reprovação e censurabilidade, justificando, portanto, a negativação da culpabilidade.

Além disso, o fato de o recorrente integrar e ter praticado o crime no contexto de facção criminosa justificam a negativação da
s

circunstâncias
.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da
pena
fixada a
Davi Silva Avelar
, para o delito de tráfico de drogas, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando que remanesce negativa ao apelante a avaliação referente à quantidade e natureza das drogas
e das circunstâncias
,
fixo a pena-base em
6 (seis) anos
de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda
e terceira
fase,

mantem-se os termos da sentença condenatória, totalizando a pena final em
6 (seis) anos
de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa

Noutro turno, com relação a pena do crime previsto no a
rt. 16, §1º, inc. IV, da Lei n
.
10.826/03
, conforme dito alhures, ela não merece reparo, totalizando
, portanto,
em
3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Com referência
ao regime de cumprimento da pena aplicada ao apelante, mantenho o regime inicial
fechado
, com fulcro no art.
33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal
,
tendo em vista o quantitativo de pena e a negativação das circunstâncias judiciais.

Posto isso, em dissonância do parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Davi Silva Avelar
,
para o fim
reajustar a fração imposta para aumentar a pena basilar apenas do crime de tráfico, estabelecendo apena final em

9

(nove) anos e 9

(nove) meses,
reclusão
, em
regime inicial fechado
,
e 613 (seiscentos e treze)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025